Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703011-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: KEVYO GABRIELL OLIVEIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu o pedido de penhora sobre o benefício previdenciário de titularidade da parte executada. O agravante alegou que o crédito exequendo tem origem em honorários advocatícios, de natureza alimentar, equiparando-se a salários e demais verbas essenciais à subsistência. Defendeu que a impenhorabilidade do benefício previdenciário não pode prevalecer de forma absoluta em face de crédito igualmente alimentar. Argumentou que a execução tramita há mais de um ano sem êxito na localização de bens passíveis de constrição, sendo a penhora parcial do benefício previdenciário medida necessária e proporcional para a satisfação do crédito. Requereu, em sede de tutela recursal, a imediata autorização para constrição de 30% dos proventos do executado ou, subsidiariamente, de 10%, e, no mérito, a confirmação da medida antecipatória. Preparo recolhido (ID 78302353). É o relatório. Decido. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No mesmo sentido, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em exame, não se evidenciam, em juízo de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. O benefício recebido pela parte executada é advindo de programa assistencial de transferência de renda (Benefício de Prestação Continuada – BPC), destinado à subsistência mínima do beneficiário. Dada sua natureza eminentemente alimentar e assistencial, a verossimilhança das alegações formuladas em sede de agravo não encontra amparo evidente, uma vez que eventual afastamento da impenhorabilidade da verba assistencial destinada à renda mínima exige rigor na análise, inviável em sede de cognição sumária. Quanto ao perigo do dano, necessário considerar que o próprio agravante revela que a ação tramita há quase um ano, não havendo nos autos nenhum elemento contemporâneo apto a caracterizar o perigo da demora necessário ao deferimento de medida extrema relativa à penhora de verba previdenciária em sede liminar. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão agravada em seus exatos termos e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora